Tribunal: STF
Processo: AO 2665
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Efetivação de delegatária sem concurso público. Procedimento de Controle Administrativo do CNJ. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Providências preliminares e intimação da autora para promover a citação da litisconsorte (União).



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Ordinária (com pedido de tutela provisória de urgência) proposta por Lisieux Azevedo Pitol em face do Estado do Espírito Santo via da qual a autora objetiva o reconhecimento da titularidade da serventia de Registro Civil e Tabelionato de Itaquari/Cariacica-ES. 



    Narra-se que a autora exerce a dita serventia desde o ano de 1974, tendo sido efetivada como titular em 1991 por meio do Ato nº 973/91, da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho da Magistratura nos autos do Processo de nº 3.849/91.



    Aduz-se que, todavia, o Conselho Nacional de Justiça desconstituiu a efetivação da autora por meio do Procedimento de Controle Administrativo nº 200810000008855 (PCA nº 8855) e da Resolução nº 80, via das quais foram revogadas todas as efetivações em serventias extrajudiciais ocorridas sem concurso público após a CF de 1988.



    Esclarece-se inexistir litispendência entre a presente demanda e o MS 27.728, que tramitou nesta Suprema Corte, na medida em que o writ buscou invalidar o mencionado PCA sob a ótica da inobservância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa (“falta de citação pessoal dos interessados”), enquanto na presente demanda o direito à titularidade da serventia é articulado sob causa de pedir diversas, nas óticas dos princípios da boa fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, além da defesa da inviabilidade da inclusão da aludida serventia no concurso deflagrado pelo TJES (Edital 01/2013). 



    Alega-se a ocorrência de prescrição administrativa (Decreto 20.910/32 e Lei 9.784/99), uma vez ultrapassado mais de 05 anos entre o ato que teria efetivado a autora (Processo nº 3.849/91, da lavra do TJES) e os atos do CNJ que o desconstituíram. Invoca-se que a manutenção da autora na titularidade da serventia tem respaldo no direito adquirido, na segurança jurídica e no princípio da boa-fé, uma vez que sua efetivação fora realizada com base no preenchimento dos requisitos legais previstos à época. Aduz-se que o fim social da norma e os princípios da confiança, da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho e da continuidade do serviço público orientam para o reconhecimento da titularidade da autora na serventia questionada. Argumenta-se que a autora iniciou suas atividades cartorárias ainda sob a égide da CF/1967, de modo que essa “situação peculiar” autorizaria a sua efetivação na serventia, conquanto sem concurso público (art. 208 da CF/1967, com a redação da EC 22/1982) 



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos: 



    "a) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, ou faço o exercício do permissivo legal do art. 273 §7º, para comunicar os órgãos oficiais, especialmente a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça deste Estado sobre a presente demanda, tendo em vista a realização de concurso de ingresso e remoção em andamento, determinando assim a exclusão/suspensão da indicação para remoção da Serventia de Registro Civil e Tabelionato de Itaquari, Cariacica, Comarca da Capital, serventia em que a requerente exerce a titularidade, em face à iminente possibilidade de prejuízo ao exercício de seu direito, bem como determine que este continue exercendo suas funções de forma plena sem qualquer tipo de restrição a sua atividade";



    b) Seja a presente ação julgada procedente, em todos os seus termos, a fim de determinar a reconvalidação do ato nº 973/91 de efetivação da autora, tornando-se titular da delegação da Serventia de Registro Civil e Tabelionato de Itaquari, Cariacica, Comarca da Capital, serventia em que exerce a titularidade;



    c) Caso não entenda pela reconvalidação do ato nº 973/91, que determine que o requerido, em face da aplicação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, reconhece o direito adquirido da autora em ser efetivado como titular da Delegação Serventia de Registro Civil e Tabelionato de Itaquari, Cariacica, Comarca da Capital, em razão dos fatos e fundamentos expostos na presente ação;"



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada (evento 14).



    O Estado do Espírito Santo apresentou contestação na qual, em síntese : (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que questionados, nesta demanda, atos praticados pelo CNJ; (ii) aponta litispendência entre a presente demanda e o MS 27.728, deste Supremo Tribunal Federal; (iii) defende a legalidade dos atos do CNJ que desconstituíram as delegações concedidas pelo TJES sem a realização de concurso público e, consequentemente, a possibilidade da serventia demandada pela autora ser oferecida para remoção e ingresso na atividade notarial; (iv) invoca a isenção da Fazenda Pública no pagamento de custas processuais (evento 21). 



    A parte autora ofereceu réplica à contestação (eventos 22 e 23).



    Em 05.05.2014, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir e em razão do reconhecimento de litispendência com o MS 27.571 (então em trâmite nesta Suprema Corte) (evento 25). 



    A autora interpôs recurso de apelação no bojo da qual, devidamente intimada, a União manifestou interesse jurídico no feito e arguiu a incompetência da Justiça Estadual (eventos 27, 28, 29, 39 e 40). Ato contínuo os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, na sequência, a competência foi declinada a esta Suprema Corte com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (eventos 43 e 47). 



    Nesta Suprema Corte os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao MS 27.728 com base no artigo 69 do RISTF e na Resolução 706 desta Suprema Corte (evento 52).



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre inicialmente delimitar a competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, considerando o alcance restrito e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da CF.



    Como sabido, no conjunto de julgamento das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR, o Plenário fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Constituição da República, atribuindo competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais.



    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, r, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Portanto, apenas aquilo enfrentado nos atos do CNJ explicitados na petição inicial é que será objeto de análise nesta Suprema Corte, não inaugurando a competência originária tudo que deles desborde, “sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF” (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Fixados os limites da competência originária desta Suprema Corte e, reconhecida, lado outro, a incompetência absoluta das instâncias ordinárias, declaro a nulidade da sentença proferida (AOs 2.652, 2.637 e 2.631, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ratifico os demais atos e decisões proferidas nas instâncias anteriores, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC/2015:



    Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



    Assim, considerando o estado em que se retoma o presente feito nesta Suprema Corte e a manifestação expressa de interesse jurídico da União em integrar a lide para defender os atos do CNJ ora questionados, é necessário que a autora promova a citação do ente central. 



    Ante o exposto, intime-se a autora para requerer a citação da União Federal, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 115, parágrafo único, c/c arts. 238 e 240, § 2º, do CPC/2015). Prazo máximo: 10 (dez) dias.



    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora